Tribunal: TJSP
Processo: 2245036-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Dívidas condominiais. Penhora que recai sobre imóvel em que estaria sediado estabelecimento comercial. Pedido para que a penhora recaia sobre os imóveis que geraram os débitos. Impossibilidade. Agravado que busca o crédito desde 2004 sem êxito. Verificado que o valor dos imóveis não é suficiente para a quitação do débito, e, não tendo ocorrido a aceitação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Dívidas condominiais. Penhora que recai sobre imóvel em que estaria sediado estabelecimento comercial. Pedido para que a penhora recaia sobre os imóveis que geraram os débitos. Impossibilidade. Agravado que busca o crédito desde 2004 sem êxito. Verificado que o valor dos imóveis não é suficiente para a quitação do débito, e, não tendo ocorrido a aceitação da substituição da penhora pelo Agravado, de rigor a manutenção da decisão originária. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245036-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante VALENTIM
VIOLA, é agravado CONDOMÍNIO LAGOA SERENA RESIDENCE SERVICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-86.2019.8.26.0000 -Voto no 8716
2
Voto N.o 8.716
Agravo de Instrumento no 2245036-86.2019.8.26.0000
Agravante: VALENTIM VIOLA
Agravado: CONDOMÍNIO LAGOA SERENA RESIDENCE SERVICE
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Araras
Origem: 0003269-94.2004.8.26.0038
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Dívidas condominiais.
Penhora que recai sobre imóvel em que estaria sediado
estabelecimento comercial. Pedido para que a penhora recaia sobre
os imóveis que geraram os débitos. Impossibilidade. Agravado que
busca o crédito desde 2004 sem êxito. Verificado que o valor dos
imóveis não é suficiente para a quitação do débito, e, não tendo
ocorrido a aceitação da substituição da penhora pelo Agravado, de
rigor a manutenção da decisão originária. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valentim Viola em face
da decisão que rejeitou a substituição da penhora pretendida com pedido para levantamento de
penhora de imóvel onde alega exercer atividades profissionais.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, na medida
em que não se vislumbrava “a presença dos requisitos necessários para a concessão do
pleito liminar, mostrando-se cautelosa a decisão do magistrado a quo, merecendo a
questão de fundo enfrentamento somente após a observância do regular contraditório”.
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta postulando pelo
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-86.2019.8.26.0000 -Voto no 8716
3
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
O caso em tela trata de agravo de instrumento tirado contra decisão que
indeferiu o pedido de substituição de penhora que recai sobre o imóvel utilizado para
atividades profissionais.
Inicialmente, é mister destacar que o crédito que se pretende o
recebimento é oriundo de dívidas condominiais cuja tramitação ocorre desde 2004 sem sua
satisfação, culminando a dívida em valor que já ultrapassava R$ 1.049.618,25 (um milhão,
quarenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) em 2018.
Em que pese a possibilidade dos imóveis das matrículas 40.320 e 40.321
serem efetivamente penhorados para o pagamento de parte da dívida, situação que
inclusive seria a mais viável no sentido de evitar novos débitos, conforme informado pelo
Agravado e pela construtora que alienou o bem ao Agravante, o valor dos imóveis não será
suficiente para a quitação da dívida.
Nesse sentido, ainda que regra geral o Juízo deva direcionar a execução
para rumo que seja menos oneroso ao devedor, é certo, também, que não pode afastar-se da
efetividade da execução, a qual, não podemos nos esquecer, deve ser realizada no interesse
do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil.
Cumpre observar que o rol de possibilidades da substituição da penhora
está disposto no art. 848 do Código de Processo Civil. No dispositivo em questão não se
apresenta como hipótese a substituição a critério do devedor por estar o imóvel penhorado
sendo utilizado para atividade comercial.
Assim, tendo em vista que o valor do débito superaria o valor dos
imóveis oferecidos, a recusa do Agravado para a substituição está devidamente
fundamentada, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-86.2019.8.26.0000 -Voto no 8716
4
Corroborando o exposto, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
assim já se manifestou sobre o tema:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUBLOCAÇÃO POSTO
DE SERVIÇOS AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO RECUSA DA CREDORA.
Insurgência contra decisão que rejeitou o oferecimento de bem imóvel em
substituição à penhora de valores e determinou o prosseguimento da execução.
Nos termos do artigo 847 do CPC, para que a substituição do bem penhorado
seja autorizada devem ser preenchidos dois requisitos: (1) menor onerosidade ao
executado; (2) ausência de prejuízo ao exequente. No caso dos autos, a
exequente (agravada) recusou a substituição porque o imóvel oferecido pela
executada (agravante) já foi penhorado em outras execuções. O fato de a
agravada figurar como exequente nas demais execuções não afasta seu prejuízo,
pois a soma dos valores de todas as execuções envolvidas supera o valor do
bem dado em garantia. Recusa da agravada justificada. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2226045-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença Penhora
Deferida a penhora sobre imóvel Requerimento de substituição Indicação de
veículo Execução que deve ser realizada de forma menos gravosa para o
devedor, mas que é feita no interesse do credor Recusa de indicação feita pelo
agravante Não comprovado o estado do bem oferecido em substituição
Exegese do artigo 847, §1o, II Indícios de que o valor da dívida supere o
valor do bem oferecido - Decisão mantida. Agravo não provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2189231-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA IMÓVEL OFERECIDO
QUE NÃO GARANTE A EXECUÇÃO VALOR VENAL DO BEM QUE
É INFERIOR AO VALOR EXEQUENDO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO PRINCÍPIO DA
SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO
QUE FOI SUSCITADO APENAS EM SEDE DO PRESENTE RECURSO
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DIRETAMENTE
PELO TRIBUNAL DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO NA
PARTE
CONHECIDA”.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2109830-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-86.2019.8.26.0000 -Voto no 8716
5
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de
agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator